Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-40.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012995-40.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BORGES E BORIM COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 42.176.814/0001-21 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JABORANDI EMPREENDIMENTOS S/S LTDA - CNPJ: 09.138.497/0001-83 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO URBANA. ALTERAÇÕES NO IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE RECOMPOSIÇÃO E MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória em ação de cobrança, relativa ao ressarcimento de multa administrativa municipal e despesas de recomposição de imóvel locado.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) contradição sobre dilação probatória; (ii) omissão sobre ônus da prova e nexo causal; (iii) obscuridade sobre multa administrativa; e (iv) prequestionamento, multa processual e honorários.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição interna foi afastada, pois o acórdão compatibilizou o julgamento antecipado com a suficiência da prova documental.

4.

A omissão sobre o ônus da prova não subsiste, porque o acórdão indicou a prova produzida pela autora e o encargo defensivo da ré.

5.

A omissão sobre o nexo causal foi rejeitada, pois o julgado examinou as notas fiscais em conjunto com os demais documentos dos autos.

6.

A obscuridade sobre a multa administrativa foi afastada, porque o acórdão delimitou a responsabilidade na relação interna entre locadora e locatária.

7.

A invocação da Lei do Inquilinato e do Código de Obras Municipal foi apreciada, embora em sentido diverso do pretendido pela embargante.

8.

A pretensão de atribuir novo peso a documentos e provas já examinados excede os limites dos embargos de declaração.

9.

O prequestionamento foi satisfeito pela fundamentação adotada, sem necessidade de resposta individualizada a todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e teses de julgamento

10. Embargos de declaração rejeitados. Afastados os pedidos de multa por embargos protelatórios e de nova majoração dos honorários recursais.

Teses de julgamento: “1. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, não a discordância da parte quanto à valoração das provas ou à solução jurídica adotada. 2. A omissão não se configura quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, o ônus da prova, o nexo causal e a responsabilidade contratual discutidos no recurso. 3. O prequestionamento não exige resposta individualizada a todos os dispositivos invocados, quando a fundamentação adotada resolve as questões relevantes. 4. A rejeição dos embargos, sem caráter manifestamente protelatório, não autoriza a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC nem nova majoração automática dos honorários.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 22 e 23, VI; CPC, arts. 373, II, 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BORGES E BORIM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta nos autos da ação de cobrança ajuizada por JABORANDI EMPREENDIMENTOS S/S LTDA, mantendo a sentença que condenou a locatária/embargante ao ressarcimento dos valores suportados pela locadora a título de multa administrativa municipal e de recomposição do imóvel locado, em razão de alterações realizadas no bem sem autorização prévia e expressa da locadora.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição quanto ao indeferimento da dilação probatória, sob o argumento de que o julgamento teria sido desfavorável justamente pela ausência de prova da anuência da locadora. Afirma, ainda, que o contrato exigiria autorização prévia e expressa, mas não necessariamente escrita.

Alega omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à ausência de demonstração do nexo causal entre as notas fiscais apresentadas pela embargada e os supostos danos no imóvel. Sustenta, também, omissão e obscuridade quanto à responsabilidade pela multa administrativa, especialmente à luz do art. 22 da Lei n.o 8.245/1991 e do art. 74 do Código de Obras do Município de Tangará da Serra/MT.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer o cerceamento de defesa, anular o julgamento ou reformar o acórdão, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, ao argumento de que não há omissão, contradição ou obscuridade, mas mera tentativa de rediscussão do mérito. Sustenta, ainda, a impossibilidade de inovação recursal e a inadmissibilidade de documentos extemporâneos.

Requer a majoração dos honorários recursais e a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito, à revaloração do conjunto probatório ou à renovação de inconformismo já examinado pelo órgão julgador.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao pronunciamento judicial, isto é, a incompatibilidade lógica entre premissas adotadas e conclusão alcançada. Não se confunde com a discordância da parte quanto à interpretação do contrato, à valoração das provas ou à solução jurídica conferida à causa.

No caso, a decisão colegiada não contém contradição interna. Ao contrário, explicitou que a controvérsia podia ser resolvida com base no acervo documental já produzido, pois as alterações realizadas no imóvel eram incontroversas, e a discussão central residia na existência, ou não, de autorização idônea da locadora e na responsabilidade pelos custos de recomposição.

O indeferimento da prova oral e pericial não foi incompatível com a conclusão adotada. O acórdão não afirmou que inexistia qualquer prova nos autos por força da não realização da instrução. A conclusão foi diversa: afirmou-se que a prova documental existente era suficiente para o julgamento e que a embargante não apresentou elemento objetivo, contemporâneo e seguro capaz de demonstrar autorização prévia e expressa da locadora para as intervenções realizadas.

O julgamento não se fundou em lacuna probatória criada pelo indeferimento da instrução, mas na suficiência dos documentos já existentes e na inadequação da prova pretendida para alterar o núcleo da controvérsia. No caso, a prova oral, por si só, não teria aptidão para superar a exigência de autorização clara e inequívoca, sobretudo diante de contrato escrito e de modificações físicas admitidas pela própria locatária.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria criado indevidamente a exigência de autorização escrita. O contrato foi interpretado no sentido de exigir autorização prévia e expressa da locadora, e essa conclusão foi reforçada pelo regime legal da locação urbana, que exige consentimento prévio e por escrito para modificação da forma interna ou externa do imóvel.

Ainda que se aceite, em tese, a distinção conceitual entre autorização expressa e autorização escrita, essa distinção não altera o resultado do julgamento.

O acórdão não concluiu apenas pela ausência de documento escrito; concluiu pela inexistência de prova suficientemente segura de consentimento prévio, inequívoco e específico da locadora para as obras, benfeitorias, instalações ou adaptações efetivamente realizadas.

Além disso, a disciplina legal da locação urbana reforça a solução adotada. O art. 23, inciso VI, da Lei n.o 8.245/1991 impõe ao locatário o dever de não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem consentimento prévio e por escrito do locador.

Desse modo, mesmo que a cláusula contratual fosse lida isoladamente em termos mais amplos, o regime legal aplicável à locação urbana não favorece a tese de que a anuência verbal, tácita ou informal seria suficiente para legitimar modificações no imóvel locado.

Nesse ponto, a embargante pretende substituir a conclusão do acórdão por outra que lhe seja favorável, sustentando que a presença de sócia da locadora na inauguração, a alegada ciência informal das obras ou a ausência de oposição imediata equivaleriam à autorização exigida. Tal pretensão, contudo, é de reexame do mérito, não de integração do julgado.

Igualmente não há omissão quanto ao ônus da prova. A decisão colegiada enfrentou a matéria ao consignar que a autora instruiu a demanda com contrato de locação, notificação administrativa, relatório fotográfico, guia de pagamento da multa e notas fiscais relativas à recomposição do imóvel.

A sentença igualmente registrou que a inicial veio acompanhada desses documentos, os quais foram valorados em conjunto para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

A partir dessa premissa, competia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cabia-lhe comprovar, de modo suficiente, que as modificações haviam sido autorizadas, que os danos não guardavam relação com sua conduta, que os reparos não foram realizados no imóvel locado ou que as despesas não correspondiam à recomposição do bem.

Não houve, portanto, inversão indevida do ônus da prova. A autora se desincumbiu de seu ônus inicial mediante apresentação de documentos coerentes com sua pretensão. A ré, por sua vez, não produziu prova capaz de desconstituir a conclusão extraída desse conjunto probatório. O inconformismo da embargante se dirige à forma como a prova foi valorada, e não à existência de omissão no acórdão.

Quanto ao nexo causal entre as notas fiscais e os danos materiais, também não se verifica vício. O acórdão consignou que as notas fiscais, o relatório fotográfico e os demais documentos constantes dos autos eram compatíveis com a recomposição do imóvel após a desocupação, especialmente diante da admissão de que houve alterações internas no bem locado.

A embargante alega que as notas fiscais, isoladamente, não comprovariam que os materiais e serviços foram destinados ao imóvel objeto da locação. Contudo, o acórdão não valorou tais documentos de forma isolada. Eles foram apreciados em conjunto com o contrato, a notificação, os registros fotográficos e a própria circunstância de que a locatária admitiu a realização de modificações no imóvel para adequá-lo à sua atividade comercial.

Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a matéria de forma suficiente e adota fundamentação incompatível com a tese da parte. O fato de a embargante discordar da conclusão de que havia correspondência temporal, material e lógica entre os documentos de despesa e a recomposição do imóvel não transforma o julgado em omisso.

A alegação de ausência de vistoria inicial ou final também não conduz à conclusão diversa. O acórdão expressamente assinalou que a controvérsia não dizia respeito a desgaste ordinário pelo uso regular do bem, mas a alterações internas admitidas pela própria locatária, realizadas sem prova suficiente de autorização da locadora.

Nesse contexto, a ausência de vistoria não impedia a condenação, pois o dever de recomposição decorreu do descumprimento contratual relativo às intervenções realizadas no imóvel.

No tocante à multa administrativa municipal, igualmente não há omissão ou obscuridade.

A embargante sustenta que a responsabilidade pela calçada seria da proprietária, invocando o art. 22 da Lei n.o 8.245/1991 e o art. 74 do Código de Obras do Município de Tangará da Serra/MT.

O acórdão, entretanto, enfrentou a questão sob perspectiva diversa e juridicamente suficiente: a multa foi suportada pela locadora após notificação dirigida à locatária durante a vigência da locação, sem regularização tempestiva da irregularidade.

A documentação administrativa indica que a fiscalização municipal foi instaurada em razão de irregularidades relacionadas à calçada, pisos táteis e rampa de pedestres no imóvel ocupado pela embargante, tendo sido emitida notificação em nome da embargante para regularização no prazo assinalado.

Assim, ainda que, perante o Município, determinadas obrigações urbanísticas possam recair sobre o proprietário do imóvel, isso não elimina a responsabilidade interna da locatária perante a locadora quando a irregularidade foi constatada durante sua posse direta, a notificação foi dirigida à empresa ocupante e não houve comprovação de regularização oportuna capaz de evitar a penalidade.

Registro que o acórdão não afirmou que o Município jamais poderia exigir obrigação do proprietário. O que se reconheceu foi o dever de ressarcimento na relação contratual entre locadora e locatária, porque a locadora suportou o pagamento de multa administrativa decorrente de irregularidade mantida durante a ocupação do imóvel pela embargante.

Portanto, o art. 22 da Lei n.o 8.245/1991 e o art. 74 do Código de Obras Municipal não foram ignorados. A interpretação adotada apenas não coincide com a pretendida pela embargante.

No que tange à alegação de que as irregularidades seriam anteriores à locação ou de que a calçada já existia em conformidade com normas vigentes à época, trata-se de tese já submetida à valoração probatória.

Os documentos administrativos juntados pela própria embargante indicam que houve defesa no procedimento fiscal e compromisso de regularização de rampa de pedestre, o que reforça a existência de ciência da exigência municipal durante a vigência da locação.

A rediscussão desse ponto, em embargos de declaração, implicaria reabrir a análise do procedimento administrativo, dos registros fotográficos e da suficiência das providências adotadas pela locatária, providência incompatível com a finalidade do recurso integrativo.

Também não se admite a utilização dos embargos de declaração como meio de introduzir, complementar ou revalorizar documentos que poderiam ter sido apresentados oportunamente, salvo hipótese efetiva de documento novo, o que não se evidencia no caso.

Os elementos relacionados ao procedimento administrativo municipal, à notificação, à defesa administrativa e às tratativas entre as partes dizem respeito a fatos pretéritos e conhecidos no curso da demanda. Não se prestam, portanto, a instaurar nova fase de instrução em sede de embargos.

Ainda que se considere que alguns documentos tenham sido obtidos formalmente em momento posterior, isso não transforma a controvérsia fática subjacente em superveniente, nem autoriza a reabertura do julgamento para novo exame do mérito. Os embargos de declaração não são sucedâneo de apelação, de recurso especial ou de ação autônoma destinada a reconstituir a prova.

Igualmente não há que se falar em deficiência de fundamentação, pois a decisão colegiada indicou as razões pelas quais rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, manteve a distribuição do ônus probatório, reconheceu a suficiência da prova documental e confirmou o dever de ressarcimento.

A fundamentação foi congruente com as questões devolvidas e suficiente para demonstrar o caminho lógico adotado pelo colegiado.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão alcançada. No caso, os fundamentos centrais foram enfrentados, embora a conclusão tenha sido desfavorável à embargante.

Por fim, o prequestionamento não dispensa a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente no caso. De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante, naquilo em que rejeitados pela fundamentação adotada.

Conquanto os embargos não mereçam acolhimento, não se verifica, neste momento, caráter manifestamente protelatório, razão pela qual rejeito o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Também não há nova majoração dos honorários advocatícios. A verba honorária já foi majorada no julgamento da apelação, e a rejeição destes embargos de declaração, por si só, não impõe nova elevação automática, sob pena de duplicidade.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026